Tribunal: TJMT
Processo: 1045989-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045989-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), METHA SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 25.226.478/0002-46 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS - CPF: 616.970.601-53 (AGRAVADO), CRISTIANI MAZA - CPF: 961.372.071-53 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL PRÓPRIO E COM RECURSOS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1031457-73.2025.8.11.0002, ajuizada por contribuinte que visa à suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente ao ISSQN incidente sobre obra de construção civil em imóvel próprio. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito e impedir a prática de atos de cobrança e o condicionamento da expedição de habite-se e alvarás ao pagamento do tributo, com fundamento na jurisprudência que afasta a incidência do imposto em construções realizadas com recursos e mão de obra próprios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a construção realizada por particular em terreno próprio e com recursos próprios configura fato gerador do ISSQN; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT é no sentido de que não incide ISSQN sobre obra executada por particular, em terreno próprio e com recursos próprios, por ausência de prestação de serviço a terceiro.

4. O lançamento tributário por arbitramento, não se sobrepõe à presunção de veracidade dos fatos narrados e documentalmente sustentados pelos agravados quanto à inexistência de prestação de serviços.

5. A controvérsia quanto ao caráter da construção (se própria ou com participação de terceiros) demanda produção de provas em sede de instrução processual, sendo incabível sua resolução definitiva na fase de cognição sumária típica das tutelas provisórias.

6. O agravante não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória recursal previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, pois: (a) não comprovou risco de dano concreto ou de difícil reparação; e (b) não afastou, por prova inequívoca, a presunção de legitimidade da construção própria afirmada pelos agravados e reconhecida na origem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.122.027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.12.2010; TJMT, AC 1047618-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.2.2024; TJMT, N.U. 1044981-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1031457-73.2025.8.11.0002, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre obras de construção civil realizadas em imóvel próprio, bem como para impedir a prática de atos de cobrança e o condicionamento da expedição de habite-se e alvarás ao pagamento do tributo.

A decisão agravada foi proferida em 14.10.2025, fundamentando-se na probabilidade do direito dos autores, amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que a construção realizada pelo próprio proprietário, em seu terreno e com recursos próprios, não configura fato gerador do ISSQN, por ausência do elemento essencial que é a prestação de serviço a terceiro.

O Juízo singular reconheceu, ainda, o perigo de dano, diante da iminência da cobrança do valor de R$ 352.841,15, somada à ameaça de aplicação de multa de 150% e inscrição em dívida ativa, o que representaria risco concreto e grave à saúde financeira da empresa autora. (Id 211571051).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que, embora exista entendimento jurisprudencial no sentido da não incidência do ISSQN sobre construção em terreno próprio, a situação concreta demandaria prova do efetivo autoconsumo e do cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte.

Afirma que o crédito tributário foi regularmente constituído por arbitramento, diante da omissão na apresentação da documentação solicitada durante a fiscalização, nos termos da legislação municipal e do Código Tributário Nacional. Defende, ainda, que haveria indícios de contratação de serviços de terceiros, o que descaracterizaria a alegada construção exclusivamente por conta própria, além de configurar responsabilidade tributária quanto ao imposto devido.

Sustenta a ocorrência de risco de dano inverso, com prejuízo à ordem e à economia públicas, em razão da suspensão de crédito tributário de valor expressivo, motivo pelo qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. (Id. 336925852).

Este Relator, em decisão monocrática proferida em 15.12.2025, indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo, ao fundamento de que não restaram demonstrados os pressupostos cumulativos exigidos pelos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Consignou que a decisão agravada teve como fundamento a jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que não incide ISSQN sobre construções realizadas pelo próprio proprietário em terreno próprio e com recursos próprios, por ausência de prestação de serviço a terceiro, elemento essencial à configuração do fato gerador do imposto.

Destacou, ainda, que os argumentos do Município relativos ao lançamento por arbitramento demandam aprofundado exame de fatos e provas, não sendo compatíveis com a cognição sumária inerente à análise de tutela de urgência em sede recursal. Ademais, entendeu que o agravante não apresentou qualquer elemento fático ou documental capaz de evidenciar risco de dano concreto e imediato, não configurando, por si só, o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela recursal. (Id 337691372).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentam que a decisão de primeira instância encontra amparo jurisprudencial sobre o tema, ISSQN em obras próprias, sendo desnecessária a produção de provas exaustivas de autoconsumo quando a própria natureza da operação já afasta a incidência do imposto.

Argumentam que a mera discussão sobre a legitimidade da incidência do imposto já é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Alegam que o lançamento tributário por arbitramento realizado pelo Município, no valor de R$ 352.841,15, com base em 5% sobre o custo estimado da mão de obra de R$ 7.056.822,93, é desprovido de qualquer critério técnico e razoável, tratando de cálculo arbitrário que não reflete a realidade dos fatos.

Quanto às notas fiscais de concretagem apresentadas pelo Município, os agravados sustentam que tais documentos não caracterizam prestação de serviço, mas sim compra de insumo para a obra, e que a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN recai sobre o prestador de serviço, e não sobre o tomador.

Afirmam, ainda, que os valores apontados nas notas fiscais, quando confrontados com o vulto total da obra, são insignificantes, não sendo aptos a descaracterizar a natureza de obra própria. (Id 340995856).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ISSQN atendeu aos requisitos legais aplicáveis à espécie, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

O agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário foi legitimamente constituído por arbitramento, diante da omissão da contribuinte em apresentar documentos fiscais essenciais para a fiscalização, e que a tese de autoconsumo seria contraditada por notas fiscais que comprovam a contratação de serviços de concretagem de terceiros, descaracterizando o autoconsumo exclusivo e gerando responsabilidade solidária pelo recolhimento do ISSQN.

Sem razão, contudo.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

A controvérsia submetida à apreciação judicial demanda a presença cumulativa dos pressupostos acima: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, entendo que não estão preenchidos os requisitos exigidos pela legislação processual.

A decisão agravada teve como fundamento a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que não incide ISSQN sobre construções realizadas pelo próprio proprietário em terreno próprio e com recursos próprios, por ausência de prestação de serviço a terceiro, elemento essencial à configuração do fato gerador do imposto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ISSQN – CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO – CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não incide ISSQN em construções com terreno e recursos próprios, em razão da ausência de prestação de serviços a terceiro, com o fim econômico. 2. Ademais, o condicionamento de pagamento de tributo à expedição do "habite" é ato ilegal. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AC: 1047618-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.2.2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

(...) 3. A incidência do ISSQN pressupõe a prestação onerosa de serviços a terceiros, circunstância ausente quando a construção é realizada diretamente pelo proprietário, com recursos e empregados próprios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da inaplicabilidade do ISSQN em hipóteses como a dos autos, em que se comprova a inexistência de prestação de serviço a terceiros.

5. A prova pré-constituída nos autos evidencia a condução da obra pelos próprios impetrantes, afastando a necessidade de dilação probatória e autorizando o exame da legalidade do lançamento fiscal no âmbito do mandado de segurança.

6. Constatada a inexistência do fato gerador, impõe-se a anulação do crédito tributário constituído, sendo inadequada sua manutenção sob o argumento de necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de declarar a nulidade do Lançamento nº 1410738143.

Tese de julgamento:

“1. Não incide ISSQN sobre obra construída por particular em terreno próprio, com recursos e mão de obra próprios, sem prestação de serviços a terceiros.

(N.U 1044981-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Os julgados ratificam o entendimento de que não incide ISSQN sobre construção em terreno próprio sem prestação de serviços a terceiros, orientação jurisprudencial esta que ampara a decisão de primeiro grau.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não incide ISSQN em construção com terreno e recursos próprios, pois não há prestação de serviços a terceiros. A incorporação direta de imóveis, realizada pela própria incorporadora em terreno de sua titularidade, com recursos próprios, não constitui fato gerador do ISSQN.

Não incide ISSQN sobre atividade de incorporação direta, na qual a construção é executada em terreno próprio e por conta do incorporador, sem prestação de serviços a terceiros.

Observo que o agravante não trouxe aos autos qualquer julgado que ampare sua tese recursal, fragilizando a alegação de probabilidade do direito do agravante, especialmente quando confrontada com a sólida orientação jurisprudencial que embasa a decisão agravada.

Quanto aos argumentos do Município relativos ao lançamento por arbitramento, observo que tais questões demandam aprofundado exame de fatos e provas, não sendo compatíveis com a cognição sumária inerente à análise de tutela de urgência em sede recursal.

A alegação de que os agravados não apresentaram prova pré-constituída apta a comprovar que a obra foi executada exclusivamente por mão de obra própria, sem contratação de terceiros, bem como a afirmação de que existem indícios de contratação de serviços de terceiros, evidenciada por notas fiscais de concretagem, são matérias que exigem análise aprofundada do conjunto probatório, o que não pode ser realizado em sede de cognição sumária.

Ressalto, ainda, que o agravante não comprovou minimamente a alegação de prestação de serviços de terceiros. Embora tenha afirmado a existência de notas fiscais de concretagem que demonstrariam a contratação de serviços e a consequente descaracterização do autoconsumo, tais documentos não foram juntados aos autos do presente agravo de instrumento. A mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, impede a análise de plano dessa questão e fragiliza a tese recursal do Município.

A jurisprudência deste Tribunal, em conjunto com os argumentos delineados pelo agravante, não demonstra, de imediato, a probabilidade do direito pleiteado.

A análise sobre a efetiva execução da obra por mão de obra própria, sobre a natureza dos serviços de concretagem contratados e sobre a eventual responsabilidade solidária pelo recolhimento do ISSQN demanda instrução processual adequada, com produção de provas, o que é incompatível com o momento processual atual.

Ademais, o acolhimento da tese recursal do Município implicaria indevida antecipação do mérito da ação anulatória, que sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.

A decisão agravada se limitou a deferir tutela de urgência, amparada por ampla prova documental acostados nos autos de origem, ainda que em cognição sumária, para suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto discute o mérito da questão.

Assim, a conclusão sobre a efetiva ocorrência ou não do fato gerador do ISSQN exige dilação probatória, não compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

O agravante não apresentou qualquer elemento fático ou documental capaz de evidenciar risco de dano concreto e imediato no caso em apreço.

A mera suspensão da exigibilidade de crédito tributário, com a ausência de demais elementos probantes, não demonstra o comprometimento grave e imediato das finanças municipais, ou seja, não configura, por si só, o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela recursal.

A ausência de demonstração específica do perigo de dano impede o deferimento da tutela recursal.

Assim, o deferimento de liminar, sem clara demonstração da presença dos requisitos legais, implicaria indevida antecipação do mérito recursal, em desconformidade com a natureza excepcional dessa medida.

Diante desse cenário, não restando evidenciada a presença cumulativa dos pressupostos legais exigidos pelos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

A decisão de primeira instância está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, tendo sido proferida com base em cognição sumária adequada ao momento processual, sem adentrar indevidamente no mérito da ação anulatória.

As questões suscitadas pelo agravante, relativas à necessidade de prova do autoconsumo, à legitimidade do lançamento por arbitramento e à eventual responsabilidade solidária pelo recolhimento do ISSQN, demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que será realizado no curso da instrução processual da ação principal.

Sem honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026